Tribunal: TJPA
Processo: 0073115-57.2015.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO MAJORADO ? ART. 157, § 2º, INC. I, DO CP. PRELIMINAR: 1) NULIDADE DA SENTENÇA: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO ? APELANTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES E CONDENADO POR ROUBO COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO ? IMPROCEDÊNCIA ? ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUE REQUEREU, ANTES DA PROLAÇÃO DO DECISUM CONDENATÓRIO, O ADITAMENTO À DENÚNCIA ? OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA ? AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS PRESERVADOS ? NULIDADE INEXISTENTE ? PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS ? DESCABIMENTO ? MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 3) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA ? AUSÊNCIA DE LAUDO CAPAZ DE ATESTAR O REAL POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO ? PRESCINDIBILIDADE ? O EMPREGO DA ARMA DE FOGO E SUA POTENCIALIDADE LESIVA PODEM SER DEMONSTRADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO NA HIPÓTESE, ATRAVÉS DA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 14, DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? QUANTUM FIXADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE. 5) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ? IMPOSSIBILIDADE ? APELANTE QUE CONFESSOU A AUTORIA CRIMINOSA EM SEDE POLICIAL, PORÉM, NÃO O FEZ EM JUÍZO, NÃO COMPARECENDO AO SEU INTERROGATÓRIO, EM RAZÃO DE ESTAR FORAGIDO DO SISTEMA PENAL, E ALÉM DO QUE, FORAM COLIGIDAS NO CADERNO PROCESSUAL OUTRAS PROVAS QUE CORROBORAM O ÉDITO CONDENATÓRIO. 6) ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA ? MANUTENÇÃO DA PENA EM 70 (SETENTA) DIAS MULTA ? IMPOSIÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. 7) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) In casu, inexiste violação ao princípio acusatório, pois é permitido ao Ministério Público no decorrer da ação penal, desde que antes da sentença, garantindo-se a acusado o contraditório e ampla defesa, o aditamento a inicial acusatória, conferindo-se nova classificação jurídica aos fatos criminosos, mesmo que tal possa resultar em cominação de pena mais onerosa ao acusado. Precedentes do STJ. Preliminar de nulidade rejeitada; 2) Inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, pois resta sobejamente comprovada a materialidade do delito, consubstanciada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto, prova material essa que, juntamente com os depoimentos colhidos durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respaldam plenamente o édito condenatório; 3) É prescindível, para a configuração da qualificadora prevista no inciso I, do art. 157, §2º, do CP, que a arma utilizada na prática delitiva seja apreendida e periciada, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que as testemunhas afirmaram ter sido o crime praticado mediante o emprego de arma de fogo. Aplicação da Súmula de nº 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aliás, ressalta-se que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista em relação à majorante pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar a mesma mais benéfica ao acusado; 4) O quantum da pena-base imposta ao apelante em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, encontra-se proporcional e razoável, se levados em consideração os antecedentes criminais do recorrente, pois possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 17/01/2014, também pela prática do crime de roubo majorado.5) Por ocasião da segunda etapa do cálculo da pena, o juízo ?a quo?, acertadamente, não reconheceu a atenuante do art. 65, inciso III, alínea ?a?, do CP, pois em que pese tenha o apelante confessado a autoria criminosa em sede policial, não o fez em juízo, não comparecendo ao seu interrogatório, em razão de estar foragido do sistema penal, e além do que, foram coligidas no caderno processual outras provas de corroboram o édito condenatório, mantendo-se a pena em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ausentes agravantes a serem consideradas; Na terceira etapa do cálculo da pena, o magistrado de piso a exasperou na fração de 1/3 (um terço), o que assim se mantém, em razão tão somente da majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, restando o total definitivo da reprimenda corporal em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser o apelante comprovadamente reincidente; 6) Quanto à sanção pecuniária, o magistrado sentenciante incorreu em erro material ao totalizá-la e mantê-la em 70 (setenta) dias-multa, desrespeitando o critério trifásico da fixação da pena, pois a exasperação na fração de 1/3 (um terço), perfaz o quantum definitivo de 93 (noventa e três) dias-multa, porém como se trata de recurso exclusivo da defesa e sob pena de reformatio in pejus, mantém-se em 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso; 7) Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0073115-57.2015.8.14.0133.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Marituba. (3ª Vara Criminal)
APELANTE: Antônio Carlos Nascimento de Souza. (Defensor Público. Francisco Robério P. Filho)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
.

APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO -

ART. 157, § 2º, INC. I, DO CP.
PRELIMINAR: 1)
NULIDADE DA SENTENÇA: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO - APELANTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES E CONDENADO POR ROUBO COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPROCEDÊNCIA - ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUE REQUEREU, ANTES DA PROLAÇÃO DO DECISUM CONDENATÓRIO, O ADITAMENTO À DENÚNCIA - OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS PRESERVADOS - NULIDADE INEXISTENTE -
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO:

2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
3)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA - AUSÊNCIA DE LAUDO CAPAZ DE ATESTAR O REAL POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO - PRESCINDIBILIDADE - O EMPREGO DA ARMA DE FOGO E SUA POTENCIALIDADE LESIVA PODEM SER DEMONSTRADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO NA HIPÓTESE, ATRAVÉS DA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 14, DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

4)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA -

QUANTUM
FIXADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE.
5)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - APELANTE QUE CONFESSOU A AUTORIA CRIMINOSA EM SEDE POLICIAL, PORÉM, NÃO O FEZ EM JUÍZO, NÃO COMPARECENDO AO SEU INTERROGATÓRIO, EM RAZÃO DE ESTAR FORAGIDO DO SISTEMA PENAL, E ALÉM DO QUE, FORAM COLIGIDAS NO CADERNO PROCESSUAL OUTRAS PROVAS QUE CORROBORAM O ÉDITO CONDENATÓRIO.
6)
ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA - MANUTENÇÃO DA PENA EM 70 (SETENTA) DIAS MULTA - IMPOSIÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON
REFORMATIO IN PEJUS
.
7)
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1)

In casu,
inexiste violação ao princípio acusatório, pois é permitido ao Ministério Público no decorrer da ação penal, desde que antes da sentença, garantindo-se a acusado o contraditório e ampla defesa, o aditamento a inicial acusatória, conferindo-se nova classificação jurídica aos fatos criminosos, mesmo que tal possa resultar em cominação de pena mais onerosa ao acusado. Precedentes do STJ.
Preliminar de nulidade rejeitada
;
2)
Inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, pois resta sobejamente comprovada a materialidade do delito, consubstanciada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto, prova material essa que, juntamente com os depoimentos colhidos durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respaldam plenamente o édito condenatório;
3)
É prescindível, para a configuração da qualificadora prevista no inciso I, do art. 157, §2º, do CP, que a arma utilizada na prática delitiva seja apreendida e periciada, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que as testemunhas afirmaram ter sido o crime praticado mediante o emprego de arma de fogo. Aplicação da Súmula de nº 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aliás, ressalta-se que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se,
in casu,
a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista em relação à majorante pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar a mesma mais benéfica ao acusado;
4)
O
quantum
da pena-base imposta ao apelante em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, encontra-se proporcional e razoável, se levados em consideração os
antecedentes criminais do recorrente
, pois possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 17/01/2014, também pela prática do crime de roubo majorado.
5)
Por ocasião da segunda etapa do cálculo da pena, o juízo
¿a quo¿,
acertadamente, não reconheceu a atenuante do art. 65, inciso III, alínea
¿a¿
, do CP, pois em que pese tenha o apelante confessado a autoria criminosa em sede policial, não o fez em juízo, não comparecendo ao seu interrogatório, em razão de estar foragido do sistema penal, e além do que, foram coligidas no caderno processual outras provas de corroboram o édito condenatório, mantendo-se a pena em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, ausentes agravantes a serem consideradas; Na terceira etapa do cálculo da pena, o magistrado de piso a exasperou na fração de 1/3 (um terço), o que assim se mantém, em razão tão somente da majorante referente ao uso de arma durante a empreitada,
restando o total definitivo da reprimenda corporal em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado por ser o apelante comprovadamente reincidente
;
6)
Quanto à sanção pecuniária, o magistrado sentenciante incorreu em erro material ao totalizá-la e mantê-la em 70 (setenta) dias-multa, desrespeitando o critério trifásico da fixação da pena, pois a exasperação na fração de 1/3 (um terço), perfaz o
quantum
definitivo de 93 (noventa e três) dias-multa, porém como se trata de recurso exclusivo da defesa e sob pena de
reformatio in pejus
, mantém-se em 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso;
7)
Recurso conhecido e não provido.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 06 (seis) e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, inciso I, do CP.

Em suas razões recursais (fls.60/69), requer o apelante,
preliminarmente
, que seja declarada nula a sentença condenatória por violação ao princípio acusatório, aduzindo que o Ministério Público o denunciou pelo crime de roubo simples, porém, o juízo
¿a quo¿
, equivocadamente, o condenou pelo crime de roubo com o emprego de arma de fogo, logo, não poderia o Poder Judiciário substituir o órgão ministerial, julgando o que não foi requerido pelo autor da ação penal.

No
mérito
, pugnou

o apelante por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria do crime de roubo majorado. Requer, o decote da majorante referente ao uso de arma de fogo, por não ter sido a mesma submetida à perícia capaz de comprovar seu potencial lesivo e também por não ter sido apreendida pela autoridade policial.

Por fim, postula pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante genérica da confissão,
ex vi
o art. 65, inciso III, alínea
¿d¿
, do CP.

Em contrarrazões, (fls.72/80) o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, nesta Superior Instância. (fls.87/96).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO
.

Pleiteia o apelante,
preliminarmente
,

a
nulidade da sentença condenatória por violação ao princípio acusatório
,

alegando que o Ministério Público 1º grau o denunciou pelo crime descrito no art. 157,
caput
, do CP, porém, o juízo
¿a quo¿
,

teria de forma

equivocada o condenado pelo crime de roubo majorado em razão do emprego de arma de fogo, entretanto, afirma que não poderia o Poder Judiciário substituir o órgão ministerial, julgando o que não foi requerido pelo autor da ação penal.

Sem razão, contudo o recorrente.

O Ministério Público Estadual denunciou o apelante em 02/10/2015 como incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
caput
, do CP, eis que o mesmo mediante uso de violência e grave ameaça, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, subtraiu os objetos pessoais pertencentes à Rildo Gonçalves Trindade. Porém, durante a instrução probatória, precisamente a quando a audiência de instrução e julgamento (fls.30/30-v) em 31/03/2016, o órgão ministerial, após a oitiva da vítima e das testemunhas de acusação, requereu ao juízo
¿a quo¿
, o
aditamento a denúncia
, nos seguintes termos,
verbis
:
[...] ¿Em seguida o Ministério Público se manifestou: MM. Juiz, em que pese haver informações na denúncia de que o acusado abordou a vítima, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, a vítima, outrossim, declinou na presença de Vossa Excelência, que, em verdade, o acusado fez uso de uma espingarda Calibre 12.
Por esse motivo, o MP, requer

o

aditamento da presente denúncia para que se faça constar, ao invés de simulacro de arma de fogo, a espingarda,
Calibre 12, declinada pela vítima na frente do Juiz. Saliente-se, que independentemente de se tratar de simulacro ou de arma de fogo, se ela foi suficiente para atemorizar a vítima a ponto de entregar seus bens, resta configurado o uso e o emprego de arma de fogo e como tal, o crime previsto no art. 157 do CPB, conforme remansosa jurisprudência
¿. [...] [SIC].

Após o requerimento ministerial, o magistrado de 1° grau, ainda no decorrer do referido ato instrutório, assim decidiu,
verbis: [...] ¿
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 1) Razão assiste ao Ministério Público. Após a instrução processual verificou-se a presença de circunstâncias não contidas na denúncia, tal como apontado pelo Ministério Público. Registre-se, que é inoportuna a alegação da defesa, não sendo o momento de discussão sobre o conceito de arma de fogo. Assim sendo, RECEBO O ADITAMENTO, abro novamente a palavra a Defensoria Pública para que informe nova prova testemunhal a ser ouvida. Dada a palavra a Defensoria Pública: REITERA a resposta escrita, sem prejuízo de impugnar o conteúdo do aditamento em memoriais
¿. [...] [SIC].

In casu
, não há nenhuma nulidade a ser acolhida pelo juízo ¿
ad quem
¿, pois o Ministério Público Estadual, a quando da audiência de instrução e julgamento,
requereu o aditamento à denúncia
, após a oitiva da vítima e das testemunhas de acusação, pois a partir dos fatos narrados pela vítima restou caracterizado o emprego de arma de fogo no delito em comento, pleito deferido pelo juiz
¿a quo¿
, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade quando o magistrado, de acordo com a descrição dos fatos, capitula diferentemente o crime na sentença combatida, após pleito formulado pelo titular da ação penal, o que é o caso dos autos.

Ademais, o juiz de primeiro grau em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, após deferir o aditamento suscitado pelo
parquet
, facultou a defesa do apelante o direito de apresentar nova prova testemunhal em razão do que havia sido requerido pelo Ministério Público, todavia o defensor quedou-se inerte, apenas reiterando os termos da resposta escrita à acusação, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao recorrente em razão da alteração da capitulação penal constante da r. sentença condenatória.
Neste sentido,
verbis
:
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. NULIDADE INEXISTENTE.
DOSIMETRIA. INOVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCEDIDA ORDEM DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA APLICADA AO PACIENTE. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A teor do art. 569 do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.
3. No caso, a defesa estava presente na audiência de instrução e julgamento, momento em que ocorreu o aditamento à inicial, realizado pelo Parquet nas alegações orais. Assim, a defesa teve oportunidade para impugnar o aditamento, preservado, portanto, o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado não se apontou prejuízo ao acusado, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena não pode o Tribunal de apelação reconhecer uma circunstância judicial não fundamentada na sentença condenatória, sob pena de indevido reformatio in pejus. Na hipótese dos autos, a circunstância judicial das consequências do crime deve ser excluída da 1ª fase da dosimetria, pois não fundamentada na sentença e o recurso examinado pela Corte de origem fora interposto exclusivamente pela defesa. Sendo assim, deve-se reduzir a fração de aumento de 1/6 para 1/8, tendo em vista a manutenção das circunstâncias do crime/culpabilidade, pois o paciente e seu comparsa estavam com os rostos encobertos, o que demanda maior destreza no agir e demonstra maior audácia e periculosidade. 5. Preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. 6. Na espécie, embora este Superior Tribunal de Justiça venha reconhecendo a possibilidade de compensação entre a reincidência e a confissão, inexiste ilegalidade no acórdão impugnado que considerou preponderante a dupla reincidência específica do paciente sobre a confissão espontânea. No entanto, desproporcional o aumento de 1/2 (metade), devendo ser adotada, nessa 2ª fase da dosimetria, a fração de aumento de 1/6 (um sexto). 7. Por fim, inexiste descumprimento ao enunciado sumular 443/STJ, eis que o Tribunal justificou na gravidade concreta dos roubos majorados, em que as vítimas foram amarradas e ameaçadas severamente, o aumento acima do mínimo legal na hipótese de aplicação dos incisos do § 2º do art. 157 do Código Penal, devendo permanecer o aumento da fração de 5/12 (cinco doze avos), bem como o aumento em 1/4 (um quarto) pelo concurso formal de crimes. 8. Habeas Corpus não conhecido. Concedida a ordem de ofício para reduzir a pena aplicada ao paciente, fixando, ao final, em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado (Ação Penal nº 0008370-76.2014.8.26.0066, 1ª Vara Criminal de Barretos). (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJE 30/04/2018).
STJ:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ROUBO MAJORADO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
MERAS ILAÇÕES NÃO TUTELÁVEIS PELA VIA DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, inviável o seu conhecimento.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior há muito se firmou no sentido de que, a qualquer tempo durante o curso da ação penal, mas desde que antes da sentença e com garantia ao acusado do contraditório e da ampla defesa, não há vedação para que o Ministério Público adite a inicial acusatória, atribuindo nova classificação jurídica aos fatos, ainda que tal proceder possa implicar em cominação de pena mais gravosa ao increpado.
3. Segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal. 4. A evidente ausência de base empírica e concreta da alegação, impossibilita sua análise em sede de habeas corpus, tendo em vista que meras ilações, suposições, dados existentes apenas no imaginário da parte não são tuteláveis pela via estreita do writ, por não consubstanciarem violência ou coação ilegal, atual ou iminente, a justificar o manejo da referida ação constitucional. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 358.693/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJE 01/09/2016).

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
arguida.

MÉRITO:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 20/09/2015, por volta de 02h30min, na Rua dos Navegantes, Bairro Almir Gabriel, município de Marituba, o denunciado Antônio Carlos Nascimento de Souza, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, uma carteira porta-cédulas, contendo documento de identidade e cartões e uma motocicleta Honda/CG-150
Fan
, em prejuízo da vítima Rildo Gonçalves Trindade.

De a acordo com a proemial acusatória, o denunciado usando simulacro de arma de fogo, tomou de assalto a vítima, que estava com sua namorada, usando seguintes textuais:
¿Para, se não estouro os teus miolos¿.
Desta feita, a vítima parou a motocicleta, bem como seus pertences pessoais.

Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga, mas a vítima acionou a empresa que rastreia a motocicleta a qual conduzia, sendo o veículo encontrado pela polícia militar na BR-316, no município de Santa Izabel do Pará, sendo o acusado preso em flagrante delito, confessando a autoria do crime perante a autoridade policial.

Por tais fatos, foi o apelante denunciado como incurso no
art. 157,

caput
, do CP
, porém o órgão acusatório durante a instrução probatória (fls.30-v), requereu o
aditamento da denúncia
para a tipificação prevista no
art. 157, §2°, inciso I, do CP
, o que foi deferido pelo Juízo Criminal da Comarca de Marituba, tendo sido o réu,

por ocasião da sentença,

condenado às penas de
06 (seis) anos de 04 (quatro) meses de reclusão
pelo crime de roubo majorado mediante o emprego de arma de fogo, em
regime inicial fechado e 70 (setenta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Requer o apelante, sua absolvição por insuficiência de provas de autoria do crime de roubo majorado. Todavia, analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as razões invocadas pelo apelante, de maneira alguma merecem guarida, senão vejamos:

In casu,
a
materialidade delitiva
se encontra devidamente comprovada, através do
auto de apresentação e apreensão de objeto
(fls.20, IPL, anexo), quando foram recuperados pela autoridade policial os objetos pessoais da vítima, quais sejam: uma motocicleta Honda CG 150/FAN, uma carteira porta cédulas, contendo cédula de identidade e cartões e ainda um telefone celular marca LG-2,
Light
, todos pertencentes ao nacional Rildo Gonçalves Trindade, vítima do crime de roubo majorado.

Da mesma forma, resta incontroversa a autoria do crime, lastreada a partir dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas de acusação, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inicialmente, declarou a vítima
Rildo Gonçalves Trindade
, acerca dos fatos tidos como criminosos ocorridos em
20/09/2015
, por volta de
02h30min
,
verbis: [...] ¿ Que, no dia dos fatos estava na casa de um amigo;
Que, após sair da casa deste seu amigo, conduzindo sua motocicleta, acompanhado de sua namorada, o acusado lhe abordou, lhe apontou uma arma e anunciou o assalto
;
Que, o acusado lhe apontou uma arma de fogo, calibre 12; Que, o acusado passou a subtrair seus pertencentes, revistando seus bolsos, mandando que o mesmo tirasse os sapatos
;
Que, o acusado lhe ameaçou, afirmando textuais; ¿Que se tu olhar na minha cara, eu arrebento a tua cabeça¿; Que, o acusado pegou todos os seus pertencentes e logo em seguida, conseguiu fugir do local do crime¿
. AS PERGUNTAS DA DEFESA, respondeu:
Que, tem certeza absoluta que o acusado lhe abordou utilizando-se de uma arma de fogo; Que, o acusado o ameaçou, afirmando textuais: ¿Se tu continuar olhando para minha cara, eu vou arrebentar tua cabeça
;
Que, o acusado ao surpreender o depoente, estava com a arma inicialmente colada ao corpo, porém, quando começou a subtrair seus objetos passou a apontar a arma em sua direção
;
Que, a motocicleta de propriedade do depoente, possui sistema de rastreamento, tendo o mesmo entrado em contato com a empresa para localizar sua motocicleta
;
Que, a empresa de rastreamento localizou a motocicleta e avisou a polícia; Que, a motocicleta foi localizada em outra cidade; Que, no mesmo dia conseguiu recuperar a moto
;
Que, na delegacia de polícia, reconheceu o acusado como sendo o autor do crime, pois ficou frente a frente com ele; Que, reconheceu o acusado também pelas vestes que trajava no dia do crime
¿ [...] [SIC].

De teor semelhante, aliás, é o depoimento da testemunha
Antônio Edvan Gonçalves da Costa
(fls.29, mídia digital), policial militar que participou da prisão em flagrante do apelante,
verbis
:
[...] ¿Que, se recorda dos fatos ocorridos no dia do crime;
Que, estava de serviço, quando recebeu através do telefone funcional, ligação da empresa de rastreamento, informando que uma motocicleta havia sido roubada em Marituba, e que estava ¿rodando¿, dentro do município de Benevides
;
Que, indicado local em que estava a motocicleta, a guarnição se dirigiu até lá e encontrou o acusado conduzindo a moto, seguindo pela BR-316 em direção ao município de Santa Izabel do Pará
;
Que, a detenção do acusado foi feita ainda na BR-316; Que, se recorda da vítima, afirmando que a mesma esteve na delegacia, e reconheceu o acusado como sendo o autor do crime
;
Que, se recorda que a vítima recuperou a motocicleta, a carteira e ainda um telefone celular¿.
AS PERGUNTAS DA DEFESA, respondeu: ¿Que, o acusado não esboçou reação ao ser parado pela PM;
Que, os pertences da vítima foram encontrados em mochila que estava com o acusado
; Que, o acusado confessou ao depoente que roubo a moto pois estava precisando de dinheiro¿. [...] [SIC].

Ainda em juízo e no mesmo sentido, a testemunha de acusação
Geidson Alves Moreira
(fl.29, mídia digital), também policial militar, afirmou,
verbis
:
[...] ¿
Que, se lembra dos fatos ocorridos no dia do crime; Que, estava em ronda, quando sua viatura foi acionada, uma vez a motocicleta roubada estava próximo a guarnição em que o mesmo estava no município de Benevides
;
Que, saiu em diligência junto com a guarnição, localizando o acusado; Que, o acusado ao ser abordado pela autoridade policial não esboçou qualquer tipo de reação; Que, o acusado confessou que havia roubado a vítima Rildo Gonçalves Trindade
;
Que, afirma que a vítima na delegacia de polícia, reconheceu o acusado como sendo o autor do crime; Que, a vítima conseguiu recuperar todos os objetos subtraídos
¿. [...] [SIC].

Com efeito, o crime de roubo majorado

encontra-se devidamente comprovado nos presentes autos, através dos depoimentos prestados em sede judicial pela vítima e pelos policiais militares

que efetuaram a prisão em flagrante do apelante
Antônio Carlos Nascimento de Souza
, apurando-se que, na ocasião,

o recorrente

ao sair dos limites do município de Marituba conduzindo a motocicleta subtraída da vítima, bem como os objetos pessoais roubados da mesma, foi localizado

na rodovia BR-316, próximo ao município de Santa Izabel do Pará, através do sistema de rastreamento por GPS instalado na motocicleta,

tendo sido surpreendido por policiais militares que inicialmente o revistaram e encontraram naquele instante, tudo o que havia sido subtraído da vítima por parte do recorrente, mediante o uso de violência e grave ameaça, com a utilização permanente de arma de fogo, como bem descrito pela vítima em seu depoimento em juízo, tomado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao pleito de decote da majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, por não ter sido o artefato apreendido e submetido à perícia capaz de atestar seu eventual potencial lesivo, vê-se não merecer guarida, senão vejamos:

É cediço que a jurisprudência pátria se posiciona de forma uníssona no sentido de que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa em comento não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante capitulada no inc. I, §2º, art. 157, do CP, desde que comprovado seu uso na ocasião do delito e sua potencialidade lesiva por outros meios de provas.

In casu
, apesar de não ter sido apreendida a arma utilizada no evento delituoso e, consequentemente não submetida à perícia, constata-se que a vítima, em seu depoimento prestado em juízo (fls.29, mídia digital), relatou de forma firme e segura ter o apelante se utilizado de uma arma de fogo durante a empreitada criminosa, com a qual a ameaçava permanentemente, principalmente em efetuar um disparo em sua cabeça.

Ressalta-se, demais, ser nesse sentido o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
¿SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Aliás, ressalta-se que com advento da
novatio legis
, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, do art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se,
in casu,
a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar a mesma mais benéfica ao acusado

Por fim, quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base requerido pelo apelante, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tais súplicas não merecem prosperar, senão vejamos:

In casu
, à reprimenda base imposta pelo magistrado sentenciante, isto é,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, fixada, portanto, um pouco acima do mínimo legal, encontra-se proporcional e razoável, se levados

em consideração os
antecedentes criminais
do apelante,

pois o recorrente possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 17/01/2014, também pela prática do crime de roubo majorado, tendo sido condenado pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do processo criminal n.° 0018746-90.2012.8.14.0401 à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e mais 50 (cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato.

Com efeito, vê-se que a valoração negativa pelo juízo
¿a quo¿
da circunstância judicial supramencionada mostra-se, por si só, suficientemente capaz de justificar o
quantum
da pena-base imposta em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Por ocasião da segunda etapa do cálculo da pena, o juízo
¿a quo¿,
acertadamente, não reconheceu a atenuante referente à confissão espontânea, pois em que pese tenha o apelante confessado a autoria criminosa em sede policial, não o fez em juízo, mesmo porque não compareceu ao seu interrogatório a quando da audiência de instrução e julgamento, pois encontra-se foragido do sistema penal, além do que, foram coligidas no caderno processual outras provas de corroboram o édito condenatório, não tendo sido utilizadas as declarações do aludido réu dele para embasá-lo, logo, mantém-se a reprimenda em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Por fim, na terceira fase do cálculo da pena, exaspera-se a sanção na fração de 1/3 (um terço), tão somente por força da majorante referente ao uso de arma durante a empreitada criminosa,

pelo que resta o total definitivo da pena corporal, ausentes causas de diminuição de pena, em

06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial fechado,
pois o apelante é comprovadamente reincidente
1
,
na prática de crimes com sentença condenatória transitada em julgado
,

à luz do art. 33, §2º, alínea
¿a¿,
do CP.

Quanto à sanção pecuniária, vê-se ter o magistrado sentenciante incorrido em erro material

ao totalizá-la e mantê-la em 70 (setenta) dias-multa, desrespeitando assim o critério trifásico de fixação da pena,

visto que a exasperação supramencionada na fração de 1/3 (um terço), perfaz o
quantum
definitivo de 93 (noventa e três) dias-multa, porém como se trata de recurso exclusivo da defesa e sob pena de
reformatio in pejus
, mantenho-a em 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, nos termos supraexpendidos.

É como voto
.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 63.
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

14